Tribunal: TJDFT
Processo: 0029934-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0029934-12.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ILZENY DA PENHA GUEDES DESPACHO Oficie-se o Juízo a quo quanto ao julgamento do REsp 1868528/DF (id 22507667 ). Dê-se baixa. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR